Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703099-76.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A. C. E. G. E. T. E. D. P. L. -. M., G. M. R. EMBARGADO: D. F., M. D. C. P., M. F. D. S., T. M. O., F. C. C. M. S. A., A. C. D. A. D E S P A C H O Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos no ID 67001172. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora